Tribunal: TJMT
Processo: 1013628-85.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013628-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTEFANI CATIANE DUARTE CALIMERIO - CPF: 959.193.501-30 (AGRAVADO), THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), EDINEIA ROSA DA SILVA - CPF: 666.737.711-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL - CNPJ: 60.907.680/0008-20 (EMBARGANTE), ANDRE DE SOUZA HILL - CPF: 867.423.291-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por associação exequente contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de preparo. A embargante sustenta omissão no que se refere à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não aplicar multa por suposta interposição de recurso manifestamente improcedente, conforme previsão do art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam sanar omissão inexistente, visto que não restou configurado o uso abusivo ou protelatório do agravo interno a justificar aplicação da penalidade legal.
4. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática, exigindo fundamentação específica quanto à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, com demonstração de má-fé, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC somente é aplicável quando demonstrada a manifesta improcedência ou inadmissibilidade do agravo interno, com fundamento na má-fé processual. 2. A ausência de fundamentação específica e o exercício legítimo do direito de recorrer afastam a imposição da penalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.410.903/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PROVIDENCIA AZUL
contra a decisão colegiada que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que
não conheceu
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTEFANI CATIANE DUARTE CALIMERIO
e
ANDRÉ DE SOUZA HILL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1044258-35.2024.8.11.0041, em razão dos agravantes não terem recolhido o preparo recursal (Id. 286532851).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão foi omisso quanto a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Alega que, esse vício deve ser sanado, a fim de que seja aplicada a multa devida (Id. 295932892).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 297914389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PROVIDENCIA AZUL
contra a decisão colegiada que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTEFANI CATIANE DUARTE CALIMERIO
e
ANDRÉ DE SOUZA HILL
.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão deveria ter fixado a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Cito:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

A doutrina esclarece que:

“A fixação de multa
não é consequência automática
da rejeição do recurso. Ao exigir que a falta de fundamento do agravo interno seja manifesta,
exige a lei a demonstração de que não se observou a boa-fé objetiva
[1]
”.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento quanto os casos de aplicação da multa, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO . INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART . 1.021, § 4º, DO CPC/15. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART . 81, CAPUT, DO CPC/15.1. Ação de alimentos.2 . É manifestamente inadmissível o recurso especial quando a parte recorrente não demonstra como o acórdão recorrido violou os dispositivos legais invocados, tampouco como teria havido divergência jurisprudencial.3.
Hipótese dos autos em que é gritante a ausência de fundamentação do recurso especial, vício esse que não foi suprido sequer quando da interposição do agravo interno. Recurso interno que se revela manifestamente improcedente, a atrair a aplicação da multa prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC.4. Caracteriza litigância de má-fé a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório e a resistência injustificada ao andamento do processo, o que atrai a aplicação da multa prevista no art . 81, caput, do CPC/2015.5. Agravo interno não provido, com aplicação de multas
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2410903 DF 2023/0236860-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (destaquei)

Desse modo, entende-se que a multa deve ser fixada nos casos em que a parte age munida de
má-fé
, utilizando o recurso de maneira
protelatória
, o que, diga-se de passagem,
não foi observado nesse caso
.

É importante frisar que, é um direito das partes recorrerem e discordar de uma decisão judicial, desde que não utilizem esse instituto de maneira indigna, visando prejudicar a parte contrária ou a celeridade dos mecanismos do judiciário.

Ante ao exposto,
NEGO

ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

[1]
MEDINA, José.
9. Agravo Interno
In: MEDINA, José.
Recursos e Precedentes: Prática nos Tribunais - Ed. 2024
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/recursos-e-precedentes-pratica-nos-tribunais-ed-2024/2485141484. Acesso em: 23 de Julho de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025